Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736465-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DE SOUZA GOMES MENESCAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAQUEL DE SOUZA GOMES MENESCAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação no 0710923-54.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito (ID 170132304, autos de origem). Alega a agravante que os documentos acostados aos autos comprovam que não tem condições financeiras de arcar com as custas judiciais porque seu salário está sendo utilizado para comprar alimento e pagar os empréstimos. Afirma que recebe o valor líquido de R$ 4.902,44 (quatro mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). Sobre essa quantia ainda incide descontos referentes a empréstimos, que somados totalizam R$ 2.913,55 (dois mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Ao final, aduz que resta para o sustento a quantia de R$ 1.988,89 (mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Diante disso, defende a reforma da decisão agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Indeferido o pedido liminar na decisão de ID 50883800. Sem contrarrazões. Petição no ID 51987766, em que a agravante informa a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que a agravante informou, por meio da petição de ID 51987766, a desistência do presente recurso, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada. Impõe-se, com isso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Desta feita, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator